Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-23.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial indireta, haja vista que os fatos relevantes já foram elucidados pelos documentos carreados aos autos. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção. No contrato

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial indireta, haja vista que os fatos relevantes já foram elucidados pelos documentos carreados aos autos. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção. No contrato de seguro presume-se a boa-fé do segurado, razão pela qual incumbe à seguradora o ônus da prova da alegada má-fé. Eventual dúvida deve ser resolvida em favor do segurado, nos termos do art. 47, da Lei 8.078/90. Não se configurou a omissão intencional capaz de ocasionar a perda do direito à indenização. Hipótese em que os elementos coligidos indicam que a segurada, ao tempo da adesão ao seguro, estava bem e não sofria mais com a moléstia diagnosticada 16 anos antes. Não exigindo a seguradora a realização de exames médicos prévios do proponente, assume ela o risco, não podendo eximir-se do pagamento da indenização sob a alegação de má-fé do segurado. Súmula 609 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.